Tribunal: TJDFT
Processo: 0748423-07.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0748423-07.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: SIDNEY COSTA NEVES IMPETRANTE: VITORIA JATOBA SANTOS AUTORIDADE: JUIZO DA VARA EXECUÇÃO PENAL DO DF - VEP D E C I S Ã O Cuida-se de Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado por VITÓRIA JATOBÁ SANTOS em favor de SIDNEY COSTA NEVES, apontando como coatora a autoridade judiciária do Juízo da Vara de Execuções Penais e como ilegal a decisão que indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária e determinou a expedição de mandado de prisão. O paciente foi condenado pela prática do crime previsto no artigo 297, caput, do Código Penal, à pena de 3 anos e 25 dias de reclusão, em regime semiaberto, tendo a sentença transitado em julgado no dia 26/08/2024. Informa ser o paciente indispensável aos cuidados de sua genitora, idosa com 90 anos, portadora de debilidade física, mobilidade reduzida e múltiplas enfermidades, necessitando de assistência diária e contínua. Afirma ter o Relatório Psicossocial no 355/2025 reconhecido o sentenciado como principal responsável pelos cuidados da mãe, sendo encarregado da administração de medicações e do acompanhamento médico. Argumenta não haver filhos, parentes próximos, cuidadores profissionais ou de rede pública em atuação regular na residência que possam substituir a função do paciente no cotidiano. Acrescenta que a decisão combatida desconsiderou a realidade fática e os elementos probatórios dos autos, ao concluir pela existência de rede de apoio familiar suficiente, composta pela esposa e duas irmãs do paciente, pois a esposa apenas auxilia quando possível e as irmãs não prestam auxílio efetivo, sendo uma delas trabalhadora autônoma sem disponibilidade e a outra em situação de rua. Com tais argumentos, requer, liminarmente, a suspensão imediata da expedição e do cumprimento do mandado de prisão expedido em desfavor do paciente, bem como a concessão da prisão domiciliar humanitária, com ou sem monitoramento eletrônico, até o julgamento final do presente writ. É o relatório. Decido a liminar. Consoante relatado, insurge-se a impetrante contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que indeferiu o pedido de concessão de prisão domiciliar humanitária. O Superior Tribunal de Justiça pacificou orientação pelo não cabimento de habeas corpus como substitutivo de recurso legalmente previsto – como é o caso. Apesar disso, a referida Corte admite o remédio constitucional quando constatada teratologia ou flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado, em prejuízo da liberdade do paciente. A esse respeito: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULO DE PENAS. AGRAVO EM EXECUÇÃO INTEMPESTIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus. (AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2018, DJe 15/06/2018). (...) 4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC n. 731.229/MS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 19/4/2022, DJe de 25/4/2022.) PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. INCÊNDIO MAJORADO. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA DANO QUALIFICADO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PERIGO AO PATRIMÔNIO DA VÍTIMA. RESIDÊNCIA DESABITADA. CRIME CONFIGURADO. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado. (...) (HC n. 437.468/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 28/6/2018.) Não é outro o entendimento dessa Corte de Justiça: PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. INDEFERIMENTO PELO JUÍZO. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. INADMISSÃO DA ORDEM. 1. Não cabe a impetração de habeas corpus, em substituição a recurso, contra a decisão do Juízo da execução penal que indeferiu pedido de prisão domiciliar. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta. 3. Ordem não admitida. (Acórdão 1638594, 07358374020228070000, Relator: CESAR LOYOLA, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 10/11/2022, publicado no PJe: 29/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No caso, a autoridade apontada como coatora fundamentou de forma suficiente e adequada os motivos que levaram ao indeferimento do pedido. Confira-se: “Trata-se de pedido de prisão domiciliar humanitária formulado pela Defesa em favor do apenado, ao argumento de que ele teria genitora que estaria doente e necessitaria de sua presença para cuidados pessoais (movs. 9.1). Os autos foram encaminhados à Seção Psicossocial que elaborou e juntou relatório da situação familiar (mov. 65.1). Instado a se manifestar, o Ministério Público oficiou no mov. 76.1. Relatei. DECIDO . No que toca à concessão do benefício da prisão domiciliar humanitária em favor do sentenciado ou sua transferência para o regime aberto, tenho que a situação posta em apreciação não se enquadra na hipótese prevista no artigo 117, III, da LEP. Conforme se extrai do conteúdo do relatório anexado aos autos, embora a genitora do apenado (Sra. Valdete Costa – 90 anos) tenha problemas de saúde, ela já recebe a devida atenção médica que seu quadro clínico exige, conforme se extrai do relatório elaborado pela seção psicossocial deste Juízo. Além disso, restou apurado que ela tem duas outras filhas, além do apenado, que podem(e devem) lhe auxiliar nos seus cuidados pessoais. verbis : “Realizamos o estudo psicossocial com o objetivo de fundamentar a análise da concessão da prisão domiciliar humanitária. Entramos em contato com Sidney Costa Neves, sentenciado, (19 99245-4990); Ariane Rocha dos Santos, esposa, (61 99892-8907); Selma Costa Neves, irmã apenado, (61 98432-8125). Após registro das entrevistas e agrupamento das informações, relatamos o que segue: 1. O Sr. Sidney, 55 anos, agente de viagens, mora em Avenida Pau Brasil Lote 12 Bloco A Apartamento 1606 Sul – Águas Claras/DF com sua esposa, Sra. Ariane, e sua mãe, Sra. Valdete Costa Neves, de 90 anos. O Sr. Sidney informou que trabalha das 9h às 12h e das 14h às 18h, de segunda a sexta-feira. Relatou que, entre 12h e 14h, retorna à sua residência para prestar cuidados à sua genitora. 2. O sentenciado declarou que possui duas irmãs que não contribuem com os cuidados da Sra. Valdete, sendo que uma atua como massagista e a outra encontra-se em situação de rua. Acrescentou que sua esposa o auxilia nos cuidados, revezando-se com ele para garantir o suporte necessário à genitora. O Sr. Sidney destacou que, quando surge alguma situação envolvendo sua mãe, consegue liberação no trabalho para prestar-lhe o devido suporte. 3. O entrevistado esclareceu que sua genitora apresenta dificuldades na fala e não consegue realizar sozinha atividades básicas, como higiene pessoal e alimentação. Ressaltou que a referida senhora possui problemas intestinais, alimentando-se exclusivamente de alimentos pastosos e líquidos. Disse que ele é o responsável pela administração das medicações e pelo acompanhamento médico da Sra. Valdete. 4. A Sra. Ariane, 37 anos, vendedora e empresária, informou que é proprietária de uma agência de viagens e que também comercializa roupas em sua residência. A Sra. Ariane declarou que o Sr. Sidney é o principal responsável pelos cuidados da Sra. Valdete, e que o auxilia quando pode. Confirmou que o apenado possui duas irmãs, porém ambas se mostram ausentes no que diz respeito aos cuidados com a genitora. 5. A Sra. Selma, 59 anos, massagista, mora em QR 402 Conjunto 06 Casa 10 – Samambaia Norte/DF sozinha. A Sra. Selma informou que sua genitora encontra-se completamente dependente, sendo incapaz de se alimentar sozinha, tomar banho ou se comunicar verbalmente. Declarou que não dispõe de tempo para assumir os cuidados da Sra. Valdete, em razão de atuar como trabalhadora autônoma. A entrevistada relatou que o sentenciado e sua esposa são os responsáveis pelos cuidados prestados à Sra. Valdete. 6. O relato das entrevistadas indicou que o Sr. Sidney Costa Neves, sentenciado, é responsável pelos cuidados de sua genitora, Sra. Valdete Costa Neves, atendendo de forma adequada às suas necessidades básicas e afetivas. Destaca-se que conta como rede apoio a sua esposa, Sra. Ariane Rocha dos Santos, que o auxilia nos cuidados prestados à referida senhora. É relatório que submetemos a apreciação de Vossa Excelência.” (destaquei) Conforme e verifica do relatório acima transcrito, a genitora do apenado encontra-se em estado geral de saúde estável, apesar das limitações clínicas que apresenta. Restou apurado, ainda, que além do apenado, a Sra. Valdete possui outras duas filhas: Selma Costa Neves, 59 anos, massagista, e uma segunda filha, cujo nome não foi informado, que se encontraria em situação de rua. Selma tem o dever legal de amparar a mãe, independentemente de suas circunstâncias pessoais. Ademais, a Sra. Valdete conta também com o apoio da esposa do apenado, Sra. Ariane Rocha dos Santos, que auxilia nos cuidados diários, configurando-se como parte de sua rede familiar de suporte. Dessa forma, não se vislumbra risco de abandono da Sra. Valdete Costa Neves, uma vez que ela dispõe de familiares que podem prestar-lhe assistência. A existência de rede de apoio composta por filhos e nora indica que o apenado não é figura indispensável para a manutenção dos cuidados pessoais da genitora, sendo possível a reorganização dos cuidados por outros membros da família. Isso é suficiente para o indeferimento do pedido formulado. Neste sentido, confira-se o posicionamento desse E. TJDFT sobre a questão: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. RECURSO DA DEFESA. REGIME FECHADO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA. ART. 117 DA LEP. CUIDADOS DE SAÚDE DO GENITOR. EXCEPCIONALIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE. NÃO DEMONSTRADAS. REDE DE APOIO SUFICIENTE. ABALOS PSICOLÓGICOS. INVIABILIDADE. RECURSO NEGADO. (...) 2. O genitor do agravante não está totalmente desamparado, pois, na realidade, possui razoável rede de apoio familiar e razoável estrutura financeira para garantir sua qualidade de vida, qual seja: 3 filhos maiores e capazes (todos residentes no Distrito Federal e com renda (...) (Acórdão própria), 9 netos, renda própria, casa própria e auxílio da ex-esposa. 1923979, 0734583-61.2024.8.07.0000, Relator(a): GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 29/09/2024.) Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CUMPRIMENTO DE PENA EM REGIME SEMIABERTO. PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PARA CUIDAR DA GENITORA IDOSA E DOENTE. INVIÁVEL. EXCEPCIONALIDADE NÃO DEMONSTRADA. RECURSO DESPROVIDO. ( ...) 4. Não há excepcionalidade a justificar a concessão da prisão domiciliar ao apenado, pois não há comprovação de que seja imprescindível aos cuidados de sua genitora, a qual possui outros membros da família que podem lhe prestar (...) (Acórdão 1924273, 0733946-13.2024.8.07.0000, auxílio físico e financeiro. Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/09/2024, publicado no DJe: 30/09/2024.) Ante o exposto, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa, com fundamento no artigo 117, inciso III, da Lei de Execução Penal. Expeçam mandado de prisão para o início do cumprimento da pena imposta. Intimem-se as partes”. Com efeito, não vislumbro teratologia ou ilegalidade manifesta no decisum impugnado. O art. 117 da LEP somente permite a prisão domiciliar aos sentenciados que cumprem pena no regime aberto. No entanto, se as circunstâncias fáticas indicarem tal necessidade, o Superior Tribunal de Justiça entende ser possível a concessão do benefício aos apenados condenados ao cumprimento da reprimenda em regime fechado ou semiaberto. Conforme disposto na decisão combatida, a magistrada indeferiu o pedido de prisão domiciliar humanitária, haja vista ter a genitora do paciente outros familiares, como nora e filhas, as quais podem lhe prestar auxílio e assistência pessoal. Ademais, consta no Relatório elaborado pela Seção Psicossocial da VEP que a esposa do paciente efetivamente auxilia nos cuidados da sogra, a qual, inclusive, reside com ela e o sentenciado. Assim, afastada a hipótese de teratologia ou ilegalidade na decisão impugnada, não pode o presente habeas corpus ser admitido, sequer concedida a ordem de ofício, devendo o ato apontado como coator ser enfrentado pela via correta. Nesse sentido o entendimento desta Corte: “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA PELO JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÕES PENAIS. CABIMENTO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DE OFÍCIO. DECISÃO MANTIDA. 1. A par de se mostrar inviável o manuseio do Habeas Corpus como sucedâneo recursal, sob pena de se esvaziar a via recursal prevista na Lei Processual Penal, não é cabível a análise de ofício do writ sem que haja teratologia, abuso de poder ou flagrante ilegalidade. 2. Inexiste teratologia na decisão que indefere o pleito de prisão domiciliar humanitária, mediante fundamentação jurídica idônea, a ensejar a admissão excepcional do writ. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1848734, 0712589-74.2024.8.07.0000, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 18/04/2024, publicado no DJe: 29/04/2024.)” (grifos acrescidos) “HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO DA PENA. BENEFÍCIO DE SAÍDA TEMPORÁRIA. REALIZAÇÃO DE PRÉVIO EXAME CRIMINOLÓGICO. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO RECURSO. IMPOSSIBILIDADE. EXAME DE OFÍCIO. COAÇÃO ILEGAL NÃO VERIFICADA. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. NATUREZA HEDIONDA. PECULIARIDADE DO CASO. IMPETRAÇÃO NÃO CONHECIDA. 1. Das decisões proferidas pelo juízo da execução da pena, cabe agravo, não podendo o habeas corpus ser utilizado como instrumento recursal. Precedentes do STF e do STJ. 2. Não há ilegalidade manifesta na exigência de realização de exame criminológico para avaliação do pedido de saídas temporárias, mormente em se tratando de apenado condenado por crime de natureza hedionda para verificar se está apto a conviver em sociedade de forma segura. 3. O ato coator apresenta fundamentação idônea, atendendo a exigência contida no art. 93, IX, da Constituição Federal. 4. Habeas corpus não conhecido. (Acórdão 1990023, 0708217-48.2025.8.07.0000, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 24/04/2025, publicado no DJe: 29/04/2025.)” Ante o exposto, INADMITO o writ, com base no art. 89, inciso III, do Regimento Interno desta Corte e determino o seu arquivamento. Intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2025. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator